Tribunal: TJMT
Processo: 1022692-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022692-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Material, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (AGRAVANTE), F. H. PEDROZO & CIA. LTDA. - ME - CNPJ: 15.235.698/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022692-95.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO

AGRAVADO: F. H. PEDROZO & CIA. LTDA. - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003003-15.2018.8.11.0007

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: SIDNEY ORIBES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1022692-95.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava “
a imediata obrigação da requerida em pagar o valor de R$ 860,00 referente à diferença de valores do produto falso/original, sendo depositados na conta bancária do autor”
.

Alega que em 24-9-2018 adquiriu da agravada película solar 3M anticalor para veículo Toyota corolla por R$1.200,00.

Diz que depois de alguns meses o produto desbotou e não mais produziu o efeito protetor.

Afirma ter constatado que a agravada não é empresa autorizada para esse serviço, e que o filtro não apresentava as características próprias descritas pela 3M.

Aduz que entrou em contato com a requerida, que lhe propôs a troca do material ou a devolução do dinheiro, e então optou por substituí-lo pelo original.

Ressalta que ela não arcou com a diferença de valores (R$860,00) e, mesmo sem a sua concordância, devolveu-lhe R$1.200,00.

Assinala que estão preenchidos todos os requisitos do art. 300 do CPC, pois demonstrou a probabilidade do direito e o perigo de dano visto que a alta temperatura no Estado reclama a devida proteção contra a radiação ultravioleta para segurança de sua família.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n. 65705980.

Sem contraminuta (Id n. 76024479).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022692-95.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO

AGRAVADO: F. H. PEDROZO & CIA. LTDA. - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante pugna pela concessão de tutela de urgência para que a agravada arque com R$860,00 referentes à diferença de valores entre a película solar que adquiriu e a original.

O pedido foi indeferido na primeira instância sob os seguintes fundamentos (Id no 64862472):

“Analisando os documentos acostados à inicial, verifico que não restou demonstrada a probabilidade do direito do requerente, pois, embora haja no e-mail do id n°. 40148288, a informação de que o produto aplicado no veículo do requerente não era original 3M, a comprovação da existência de defeitos no produto e eventuais prejuízos sofridos pelo requerente, somente se dará após o crivo do contraditório e eventual dilação probatória.

Ademais, de acordo com as alegações da inicial, o requerido providenciou a restituição da quantia dispendida pelo requerente, assim que levantada a suspeita de falsificação do produto, conforme dispõe o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

De igual modo, não há perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a película foi aplicada no veículo em setembro de 2018, tendo o requerente ajuizado a presente demanda após o transcurso de mais de dois anos, não havendo, portanto, qualquer indicativo de prejuízo por aguardar o julgamento do feito.”

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

O agravante comprou o produto mencionado por R$ 1.200,00, porém meses depois constatou que não era da marca que pretendia, como lhe confirmou depois a própria fabricante após avaliação técnica que apurou que “
o produto aplicado não é 3M e sim uma película de baixa qualidade conhecida no mercado como Tintada
” (ID no 64862482).

A agravada, após ser interpelada, devolveu a quantia inicialmente despendida.

O agravante ingressou com Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em que pleiteia a antecipação da tutela para que a requerida pague a diferença de preço da película 3M.

Não obstante a relevância dos argumentos que expôs, é necessária a dilação probatória e os fatos narrados precisam ser analisados com cautela para que se conclua pela presença da verossimilhança das alegações, já que nesta fase não há como afirmar os danos emergentes e lucros cessantes, tampouco a violação aos direitos da personalidade. Como não se trata de dano moral
in

re ipsa
, é imprescindível que esteja efetivamente comprovado.

E não há perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, até porque a Ação foi ajuizada dois anos após a compra.

Diante disso, é indispensável a instrução processual para amplo esclarecimento da situação,
sem prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS - TUTELA DE URGÊNCIA - REPARO DE VEÍCULO E CONCESSÃO DE CARRO RESERVA – INDEFERIMENTO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.”
(RAC n. 1013059-60.2020.8.11.0000, julg. em 30/09/2020, DJe 02/10/2020).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Custas pelo agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021